Tribunal: CARF
Processo: 15504.729614/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 72.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por homologação em que houve pagamento antecipado. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário apurado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729614/2014-87
ACÓRDÃO
2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO SOARES FRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
2
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRAZO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 72.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos extingue-se após 5
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no lançamento por
homologação em que houve pagamento antecipado. Caracterizada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo ou contrato verbal, por si só,
não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação,
devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência
material.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante
desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os argumentos relacionados à
Representação Fiscal para Fins Penais; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe
provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
4
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 884/913) interposto por RICARDO SOARES
FRANCO, em face do Acórdão no. 12-81.399 (e-fls. 855/876), que julgou a impugnação
improcedente.
O lançamento se originou da ação fiscal levada a cabo na Hidrolux
Empreendimentos Gerais Ltda., MPF no 06.1.01.00-2013-01063-8, de acordo com o Termo de
Verificação Fiscal:
1.1. Durante o procedimento fiscal acima detalhado, constatou-se que a empresa
Hidrolux Empreendimentos Gerais Ltda remunerou o Sr Ricardo Soares Franco em
R$ 1.000.000,00 em razão de serviços prestados no terreno que foi objeto de
permuta entre a Empresa Hidrolux e Castelo Engenharia e Construções Ltda e
Enfoque Engenharia, Incorporações e Construções Ltda.
A princípio, a remuneração seria decorrente da Cláusula Sexta – Da corretagem e
comissão de intermediação, do Contrato de Permuta formalizado entre as empresas e o
recorrente. Contudo, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no. 1, a empresa esclareceu o
seguinte:
“ o valor de R$ 1.000.000,00 = um milhão de reais = se destinou exclusivamente a
Ricardo Soares Franco, não por conta de corretagem vez que o referido nunca
possuiu registro no CRECI/MG e, portanto, não é e nunca foi corretor de imóveis
ou de negócios civis e comerciais, mas a título de ressarcimento dos
investimentos que, em anos bastante anteriores a 2.009, fez em mão-de-obra e
materiais utilizados nas obras de implantação, cortes nos terrenos, desaterros,
contenções estruturais, fundações e parte da estrutura da edificação,
parcialmente construída, obra essa que veio a ser paralisada
posteriormente;”(...)“o pagamento por conta de corretagem e intermediação na
celebração do contrato se encontra perfeitamente identificado na cláusula 6.4,
sendo de responsabilidade das permutantes Castelo e Enfoque em favor dos
profissionais nela informados;”
(...)Ora, constatou-se pelas alterações contratuais apresentadas, que Ricardo
Soares Franco não pertencia ao quadro societário da fiscalizada quando da
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
5
realização do negócio de permuta, em 30/04/2009. De acordo com 35a Alteração
Contratual da sociedade, ocorrida em 05/07/2010, foi admitido como sócio
mediante resgate de ações em tesouraria e aumento do capital social.
Nesse sentido, o pagamento de R$ 1.000.000,00 a ser efetuado a Ricardo Soares
Franco, por meio, do Contrato de Permuta firmado entre a fiscalizada e as
empresas participantes Castelo Engenharia e Enfoque Engenharia (item 6.1), nada
mais é do que um “acerto de contas” entre a fiscalizada e a citada pessoa física,
pelos serviços/acessões erguidas no terreno, conforme informação prestada pela
própria fiscalizada (resposta à intimação anteriormente transcrita).
1.4. Dessa forma, ficou comprovado que o contribuinte Ricardo Soares Franco foi
remunerado em R$ 1.000.000,00 por serviços prestados à Hidrolux, fato este
comprovado tanto mediante as autorizações expressas de transferências
bancárias e respostas às intimações dadas pela Hidrolux, como pelo contrato de
permuta firmado entre a Hidrolux, Castelo e Enfoque assinado pelo Sr Ricardo
Soares Franco.
Dessa forma, foi iniciada a presente ação fiscal de IRPF relativo aos anos calendário
de 2009 e 2010, e constatadas as seguintes infrações:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, nos anos-
calendário de 2009 e 2010, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 748 a
789. Enquadramento legal à fl. 739;
2) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou investimento, nos anos-calendário
de 2009 e 2010, não tendo o Contribuinte comprovado, após ter sido
regularmente intimado, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls.
748 a 789. Enquadramento Legal à fl. 740;
Foram ainda lançadas as penalidades de 150% e 75% e juros de mora
regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de e-fl. 745.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal em 24/11/2014, e apresentou
impugnação (e-fls. 795/833), assim sintetizada pela decisão de piso:
1) o acesso pelo Fisco a informações bancárias obtidas junto às instituições
financeiras, com arrimo no inciso II do art. 197 do CTN, representa clara afronta a
direito constitucional, constituindo quebra de sigilo bancário sem a indispensável
ordem judicial;
2) o STJ entendeu que é ilegal a determinação da quebra de sigilo bancário pela
autoridade administrativa, reconhecendo a possibilidade de determinação de
quebra por ordem judicial;
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
6
3) o STF, em sede de recurso extraordinário, condicionou a quebra do sigilo
bancário à autorização judicial, inexistente no presente caso;
4) o STF teria decidido no MS 22.801/DF que nem o TCU teria legitimidade para
determinar a quebra de sigilo bancário;
5) seria descabida a exigência de apresentação por parte do Interessado de
extratos bancários, uma vez que nenhum dos artigos do Decreto no 3.000/99
menciona o vocábulo “extrato”, comprovando a insustentabilidade do modo
como se pretende promover a fiscalização;
6) extratos bancários não podem ser entendidos como documentos válidos, haja
vista que são fornecidos para simples conferência, podendo conter erros de
lançamentos, posteriormente estornáveis;
7) depósitos bancários também podem representar bens de terceiros que a eles
serão repassados ou mesmo ingressos patrimoniais não tributáveis ou outros que
já tenham sido oferecidos à tributação;
8) os extratos e os depósitos bancários não geram direitos, nem criam obrigações
para qualquer Contribuinte, não havendo obrigação de o Contribuinte guardar
extratos bancários e comprovantes de depósitos bancários por tanto tempo;
9) nenhuma lei obriga o Interessado a entregar extratos bancários, nem a
comprovar a origem de suposta movimentação financeira;
10) nenhum Contribuinte pode ser obrigado a produzir provas que interessam
somente ao Fisco, nem ser coagido a fazer o que não se encontra previsto em lei;
11) sendo certo que o motivo do qual resultou o início do MPF em tela deriva de
um ato inconstitucional, os atos subsequentes estariam marcados pelo mesmo
vício;
12) pela inconstitucionalidade demonstrada, o Impugnante requer seja dado
provimento à presente impugnação para anular o ato de lançamento em tela;
13) é absurdo imaginar que o Impugnante tivesse se mudado para dificultar ou
retardar o recebimento de intimação do Fisco;
14) prestar informações ou esclarecimentos, nos termos legais, não implica em
fornecer extratos bancários ou comprovar origens de supostos depósitos;
15) diante da inexistência da obrigação de apresentar tais documentos, deveria a
impugnada ter procurado o Judiciário e requerer autorização para a obtenção das
informações solicitadas, haja vista que as mesmas estão sujeitas à manutenção de
seu sigilo;
16) as instituições financeiras, de forma ilegal, forneceram as informações
bancárias do Interessado ao Fisco;
17) ao contrário do que consta no Termo de Verificação Fiscal, o Impugnado
justificou os lançamentos cuja documentação conseguiu obter;
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
7
18) na presente hipótese, o Fisco não comprovou a ocorrência de proventos de
qualquer natureza, nem de acréscimo patrimonial, não configurando fato gerador
do imposto de renda meros depósitos bancários;
19) o extinto TFR entendeu ser ilegítimo o lançamento de imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos bancários, na súmula 182;
20) considerar que a existência de depósitos bancários implique na existência de
fato gerador do imposto sobre a renda seria absurdo;
21) pela inexistência de fato gerador do imposto de renda, o Impugnante requer
seja dado provimento à presente impugnação para anular o ato de lançamento
em tela;
22) se não há a definição normativa do que sejam “explicações ou documentos
considerados hábeis e suficientes”, não pode o Fisco efetuar lançamento com
base em sua presumida inexistência, sob pena de enveredar pelos caminhos da
arbitrariedade, devendo ser anulado o lançamento em tela;
23) dois depósito bancários, feitos no caixa eletrônico ou em dinheiro no caixa da
instituição financeira, teriam origem na Hidrolux Empreendimentos Gerais Ltda.,
não possuindo o Impugnante nenhum desses comprovantes de depósitos,
cabendo ao Fisco provar o contrário que o Contribuinte alega;
24) a tributação de recursos recebidos do pai do Contribuinte é contrária a
legislação, pois a doação entre pais e filhos é isenta de tributação, nos termos do
inciso XV do RIR/99;
25) o ajuste do contrato de mútuo não se forma pela inscrição em livros
contábeis, sendo a exigência de formalização escrita de contratos de mútuo uma
afronta ao disposto no art. 110 CTN;
26) o rendimento de R$ 5.000,00, decorrente da negociação de um veículo com a
Hidrolux em 09/04/2009, deveria ter sido tributado quando de seu recebimento
em abril de 2009, iniciando-se nessa data o prazo decadencial para constituir o
lançamento, nos termos do art. 150, §4o, do CTN;
27) a ciência do lançamento em tela se deu após o término do prazo decadencial
de cinco anos contado a partir de 09/04/2009, estando extinto pela decadência o
crédito tributário relativo à venda do veículo à Hidrolux;
28) os valores recebidos pela venda de um terreno da Hidrolux, constituíram
objeto de mútuo ajustado entre a Hidrolux e o Interessado;
29) os supostos rendimentos recebidos em junho de 2009, outubro de 2009 e
novembro de 2009, deveriam ter sido tributados quando de seus recebimentos
nos respectivos meses de 2009, iniciando-se nessa data o prazo decadencial para
constituir o lançamento, nos termos do art. 150, §4o, do CTN;
30) a ciência do lançamento em tela se deu após o término do prazo decadencial
de cinco anos, contado a partir de 09/11/2009, estando extinto pela decadência o
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
8
crédito tributário relativo aos supostos rendimentos recebidos em junho, outubro
e novembro de 2009;
31) a Jurisprudência do Conselho de Contribuintes caminha no sentido de
determinar o aprofundamento dos levantamentos quanto ao ocorrido, hipótese
que não ocorreu no presente caso;
32) o valor recebido se destinava a ressarcir investimentos anteriores a 2009 que
fez no imóvel objeto de permuta entre as empresas contratantes principais;
33) a Fiscalização concluiu que o Interessado nada tinha a receber a título de
comissão de corretagem e que a verdadeira e efetiva beneficiária teria sido a
empresa Hidrolux, a quem, supostamente, eram destinados os valores
contratualmente estabelecidos, não havendo como se exigir tributos se os valores
que o Interessado recebeu a título de ressarcimento não representam acréscimo
patrimonial para o Impugnante;
34) os valores depositados na conta do Impugnante referem-se a ressarcimentos
de investimentos anteriores ao ano de 2009, não havendo criação de riqueza
nova, não se cogitando de fato gerador de imposto de renda;
35) as empresas depositantes assumiram o compromisso de realizar diretamente
o pagamento do valor devido aos corretores, e os itens da escritura pública de
permuta confirmam a responsabilidade fiscal das permutentes Castelo e Enfoque
em quitar e responder por todas as taxas e demais impostos incidentes no
empreendimento;
36) nos termos do art. 717 do RIR/99, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento de IR, nas circunstâncias relatadas, é sempre da firma Castelo, fonte
pagadora que responde pela questão ainda que não o tenha retido ou
providenciado seu recolhimento, na forma contratual à qual se obrigou a fazer;
37) não há dispositivo na legislação tributária que impeça a fixação de comum
acordo, que a responsabilidade fiscal decorrente de qualquer contrato venha a ser
assumida, unicamente, por um dos contratantes;
38) nos termos contratuais e cartorários comprovados, os pagamentos de
quaisquer valores contratuais prometidos ou decorrentes das obrigações
reciprocamente fixadas, suas realizações e também as retenções e recolhimento
por conta do IRRF que fossem devidos sempre ficaram a cargo da firma Castelo;
39) a responsabilidade pelos tributos em questão deve recair sobre a firma
Castelo Engenharia e Construções Ltda., que assumiu contratualmente esse ônus;
40) seria inadmissível considerar o dia 30/09/2009 como data do primeiro fato
gerador, pois somente em 19/10/2011 o negócio entre as empresas contratantes
foi concretizado, por meio da efetivação da matrícula imobiliária no 109420 no 3o
Ofício de Registros de Imóveis em Belo Horizonte/MG;
41) restou comprovado que o Impugnante não recebeu as 2 parcelas iniciais do
contrato firmado para o empreendimento, recebendo apenas o valor de R$
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
9
50.000,00, que foi declarado no ano de 2009, e os demais valores de R$
228.242,80 em 31/03/2010, R$ 224.767,74 em 30/04/2010, e R$ 246.580,68 em
31/05/2010;
42) antes de 19/10/2011, pela efetiva possibilidade de desfazimento do contrato
firmado entre suas partes principais, com devolução integral de eventuais valores
recebidos, não se configurou qualquer obtenção de renda, nem mesmo acréscimo
patrimonial no ativo imobilizado do Impugnante;
43) equivocou-se a Fiscalização ao atribuir ao Impugnante o recebimento do valor
total de R$ 1.000.000,00, o que efetivamente não ocorreu;
44) o Impugnante requer a redução dos valores apurados como fatos geradores
para a importância de R$ 699.591,22, determinando-se sua ocorrência somente a
partir de 19/11/2011, para efeito de inclusão dos acessórios financeiros que lhe
forem incidentes;
45) o Interessado já havia alegado que os valores depositados em sua conta e
referentes ao negócio imobiliário levado a efeito com a Castelo e a Enfoque
seriam, como de verdade foram, tributados na pessoa jurídica da Hidrolux;
46) se havia alguma informação falsa na contabilidade da Hidrolux, esta não foi
produzida pelo Interessado;
47) antes do lançamento tributário não há que cogitar de sonegação, pois
somente após o lançamento o tributo passaria a existir;
48) a conduta que se imputa ao Impugnante como forma de justificar a aplicação
da multa qualificada é, sem qualquer dúvida, uma conduta que exige resultado
para a sua existência, sendo necessária a efetiva redução ou supressão de tributo,
fato esse que não se deu no presente caso, pois quem apurou o valor devido foi o
próprio Fisco e não o Impugnante, mediante o lançamento tributário;
49) devidamente apurado o crédito tributário pelo Fisco, se houve qualquer
redução ou omissão de tributo, esta decorreu exclusivamente da Secretaria da
Receita Federal e não de qualquer ação ou omissão do sujeito passivo, sendo
descabido imaginar a redução de tributo ou sonegação;
50) o descabimento do agravamento da multa em hipóteses como a do caso
presente constitui entendimento pacífico no Conselho de Contribuintes;
51) a notícia da existência de representação fiscal para fins penais nada mais
significa que uma forma transversa de forçar o Impugnante a pagar aquilo que
não deve;
52) o crime contra a ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990, afigura-se
inconstitucional à luz do bem protegido, qual seja a ordem jurídica tributária;
53) nota-se a transformação radical no bem jurídico protegido pela Lei no 8.137,
de 1990, que deixou de ser a ordem jurídico-tributária para ser o próprio crédito
tributário, punindo-se a falta de pagamento e não a supressão do tributo
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
10
mediante fraude, decorrendo de dívida de natureza tributária a eventual prisão
do agente, contrariando a regra do art. 5o, LXVII, da Constituição, que proíbe a
prisão por dívida;
54) seriam inconstitucionais a Lei no 8.137, de 1990, e a Lei no 10.684, de 2003, e
descabida a representação fiscal no presente caso.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, como antecipado, foi proferido o
Acórdão no. 12-81.399 (e-fls. 855/876), que julgou a impugnação improcedente, e restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009,2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, em se tratando de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual e não tendo havido a antecipação do pagamento do
Imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, I, do CTN).
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação,
com a comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento de um
valor anteriormente emprestado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
11
Os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas que não foram
informados na declaração de ajuste anual da Interessada configuram omissão de
rendimentos.
MULTA QUALIFICADA É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar
comprovado o intento doloso do Contribuinte de impedir ou retardar o
conhecimento de fatos geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da
cobrança do imposto de renda.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não é
competente para se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivos
legais, prerrogativa essa reservada ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado de julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 882), em 24/05/2016, e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
884/913) em 22/06/2016, conforme carimbo de protocolo, reiterando os argumentos
apresentados em sede de Impugnação.
Na sequência, o processo foi encaminhado para julgamento do Recurso Voluntário
pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Porém, atende parcialmente aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo ser parcialmente
conhecido.
É que o recorrente traz em seu Recurso Voluntário, argumentos relacionados à
Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) que não são de competência do CARF, nos termos da
Súmula no. 28:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
12
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, deixo de conhecer dos argumentos relacionados à Representação
Fiscal para Fins Penais.
2. Preliminares de nulidade
O contribuinte alega, em seu Recurso Voluntário, preliminares que levariam à
anulação do lançamento em pauta. Elas podem ser assim resumidas:
Ofensa ao direito ao sigilo bancário e a nulidade do lançamento fundamento em
prova obtida ilicitamente: alega que a obtenção de informações de suas contas
junto às instituições financeiras por meio Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) afrontaria o seu direito ao sigilo bancário, que
apenas poderia ter sido quebrado com decisão judicial autorizativa. Sustenta que os
extratos bancários podem conter erros de lançamentos posteriormente estornáveis
e que não são informações confiáveis para embasar lançamento e que depósitos
bancários podem representar bens de terceiros ou ingressos patrimoniais não
tributáveis. Defende, assim, que o lançamento seria nulo pois decorreu de provas
ilícitas.
Da ausência de suporte fático/fato gerador: argumenta que o auto de infração
seria nulo porque foi constituído antes do julgamento final do processo no.
10680.721381/2014-10 lavrado contra a empresa Hidrolux. Este processo encontra-
se no CARF desde 2021, aguardando distribuição e julgamento.
Sem razão o recorrente.
Primeiramente, como já destacado no Termo de Verificação Fiscal e pela decisão de
piso, o recorrente foi intimado a apresentar diversos documentos, dentre eles seus extratos
bancários. Entretanto, não foram apresentados todos os documentos solicitados, apenas:
- Cópia da matrícula 109420, referente a um imóvel localizado na Rua Cláudio
Manoel.
-Cópia da escritura pública de permuta, celebrado entre as empresas Hidrolux,
Enfoque e Castelo, tendo como objeto a permuta dos imóveis localizado na Rua
Cláudio Manoel no 899.
O contribuinte foi re-intimado a apresentar o restante dos documentos, como
descreve o Termo de Verificação Fiscal:
2.7. Em razão da não apresentação da totalidade da documentação solicitada, em
10/12/2013, expediu-se o Termo de Reintimação Fiscal no 01/2013, solicitando ao
contribuinte novamente os documentos listados no item 1.2.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
13
2.8. Em 12/12/2013 o Termo Reintimação Fiscal retornou à Delegacia da Receita
Federal em Belo Horizonte com a informação aposta pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT) que o contribuinte mudou-se.
2.9. Em razão da tentativa frustrada da ciência deste procedimento fiscal pela via
postal, em 13/02/2014 foi afixado o Edital DRF/BHE/ Sefis no 005/2014, nos
termos dispostos no inciso IV do art. 10 do decreto no 7.574/2011, com fins de
cientificar o contribuinte do Termo de Reintimação Fiscal no 01/2013.
2.10. Cabe ressaltar que no curso dessa fiscalização o contribuinte mudou-se sem
atualizar o novo endereço, só o fazendo no ato da entrega da DIRPF 2014, o que
dificultou a fiscalização, impossibilitando de encontrá-lo.
2.11. Além da mudança de domicílio sem comunicação do novo endereço à
fiscalização, o contribuinte ingressou com Mandado de Segurança em 05/12/2013
visando anular o procedimento fiscalizatório sob o argumento de que o mesmo
estaria eivado de nulidade por se embasar em quebra de sigilo bancário sem
ordem judicial, afrontando assim um direito constitucional. Tal segurança foi de
imediato denegada pelo Juízo da 6a Vara Federal que constatou a licitude da
fiscalização.
2.12. Nota-se que o contribuinte adotou medidas protelatórias para dificultar a
fiscalização, tanto ao mudar-se sem atualizar o endereço, como ingressando com
mandado de segurança, sem alegações fundamentadas, com finalidade de se
abster de cumprir as exigências fiscais no curso da fiscalização.
2.13. Considerando, então, a negativa não justificada do contribuinte quanto ao
atendimento de apresentar os extratos de suas contas bancárias e a mudança de
endereço sem atualização dos dados junto à Receita Federal do Brasil (RFB), em
11/03/2014 emitiu-se as competentes Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) na qual foram requisitados os extratos e outros
documentos pertinentes à movimentação financeira efetuada pelo fiscalizado nas
seguintes instituições financeiras.
· Banco Santander S.A.
· Caixa Econômica Federal.
· Banco Safra S.A
Vê-se, portanto, que apenas após a negativa não justificada da apresentação dos
documentos é que a autoridade fiscalizadora emitiu as Requisições de Movimentação Financeira
(RMF) para as instituições financeiras para apresentação dos extratos diretamente. Após o
recebimento dos extratos, a autoridade fiscal intimou novamente o contribuinte a prestar
esclarecimentos sobre as movimentações financeiras, mais precisamente para:
1.1. Informar e esclarecer as naturezas, datas e valores das operações que
motivaram
cada
um
dos
créditos/depósitos
efetuados,
apresentando
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz de
comprovar a ocorrência das operações informadas;
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
14
1.2. Identificar os depositantes dos valores em questão, informando seus nomes
completos e CPF ou CNPJ. Para aqueles créditos/depósitos efetuados por sua
própria pessoa, apresentar os respectivos comprovantes bancários;
1.3. Informar se os valores creditados/depositados consistem em rendimentos
tributáveis e, caso positivo, se tais rendimentos já foram oferecidos à tributação
no país, apresentando documentação que comprove o recolhimento do imposto
de renda pessoa física incidente sobre os mesmos.
Com a intimação e as informações prestadas pelo contribuinte, a fiscalização
entendeu satisfatoriamente comprovados as origens de alguns valores, conforme destacado:
a) TED no valor de R$ 14.000,00, efetuado em 15/07/2009, na conta 1003817-4
da agência 2091 do Banco Santander realizado por Thiago de Oliveira Campos. Ao
ser intimado a esclarecer a razão do depósito o mesmo informou ter adquirido
um veículo de Ricardo Soares Campos.
b) Depósito em cheque no valor de R$ 28.000,00, efetuado em 27/10/2009, na
conta 1003817-4 da agência 2091 do Banco Santander realizado por Walter Maia
Faria Junior. Ao ser intimado a esclarecer a razão do depósito, o mesmo informou
ter adquirido um veículo de Ricardo Soares Franco.
c) Depósito em cheque no valor de R$ 21.000,00, efetuado em 03/09/2010, na
conta 1003817-4 da agência 2091 do Banco Santander realizado por Parreiras
Veículo.
Ao ser intimada a empresa informa que o crédito é referente a intermediação na
venda de um veículo de Ricardo Soares Franco.
Os demais depósitos que não tiveram a sua origem comprovada por provas hábeis e
idôneas foram, então, considerados no cálculo dos rendimentos omitidos.
Entendo que o procedimento fiscalizatório foi regular e também o lançamento, uma
vez que não foram prestadas informações e provas hábeis e idôneas a elidir a presunção prevista
no art. 42 da Lei no. 9.430/96 pelo recorrente. A decisão de piso entendeu corretamente que:
A partir da negativa não justificada do Interessado em apresentar seus extratos
bancários dos anos de 2009 e 2010, o Fisco emitiu as requisições de informações
sobre movimentação financeira (RMF) para as instituições financeiras em que o
Autuado detinha contas bancárias.
Assim, diante da ausência de manifestação por parte do Contribuinte, a
autoridade fiscal obedeceu aos estritos ditames dos dispositivos acima, ao fazer o
requerimento às instituições envolvidas após o início do procedimento fiscal.
Desta forma, a teor das normas citadas, não houve nenhuma violação à legislação
vigente quanto ao sigilo bancário do Contribuinte.
Corroborando isso, a Justiça Federal constatou a licitude da fiscalização ao
denegar o Mandado de Segurança interposto pelo Interessado com o fim de
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
15
anular o procedimento fiscalizatório sob o argumento de quebra de sigilo
bancário sem ordem judicial.
Por outro lado, ao mesmo tempo que a Legislação dá ao Fisco esta prerrogativa,
ela impõe aos servidores públicos - aos quais vierem a ter conhecimento, por
dever de ofício, das informações bancárias e mesmo àquelas protegidas pelo
manto do sigilo fiscal – sérias restrições, inclusive com a tipificação penal do ato
de revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer
em segredo.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Portanto, as informações bancárias obtidas diretamente pela fiscalização por meio
de RMF, não representam quebra de sigilo bancário ou dependem de autorização judicial,
justificativa ou motivação da adoção de tal procedimento.
No que diz respeito ao questionamento dos art. 5o e 6o da LC no 105/2001, o STF
consignou a inexistência de violação a direito fundamental, especialmente de ofensa à
intimidade. A decisão de piso assim esclareceu:
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o
Fisco poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual
seja, dar eficácia às normas tributárias, pois de nada valeria a obrigação de
entrega da declaração se à Administração fosse vedado verificar a veracidade das
informações prestadas. No entanto, por outro lado, obedecendo ao mandamento
do art. 5°, X, da CF, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem das pessoas, a legislação obriga um sério comportamento ético-
profissional dos servidores que tenham conhecimento destas informações. Aí,
sim, está o sigilo bancário pleiteado na impugnação, e não na transferência de
informações bancárias de instituições privadas para um órgão de Estado, que
possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo fiscal que
ao bancário absorve.
Assim, foram atendidas todas as exigências legais, tendo o procedimento
fiscalizatório transcorrido normalmente, com as intimações para o recorrente prestar
esclarecimentos e apresentar comprovações, e não há que se falar em cerceamento do direito de
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
16
defesa ou qualquer outra causa que implique em nulidade do lançamento em razão de a
fiscalização ter partido das RMF’s.
No que diz respeito ao segundo ponto alegado, de que o lançamento seria nulo
porque, enquanto não fosse julgado processo no. 10680.721381/2014-10 lavrado contra a
empresa Hidrolux não seria possível imputar as omissões ao recorrente, entendo que também não
lhe assiste razão. Trata-se de lançamentos diversos, imputados em razão do descumprimento de
normas tributárias lá pela pessoa jurídica e aqui pela pessoa física, e são processos independentes.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência, a
fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da legislação que
rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a nulidade do ato
administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, entendo que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso e apurando o tributo devido com as demonstrações
constantes no Auto de Infração.
A capitulação legal está perfeitamente detalhada no Auto de Infração, bem como os
fatos que levaram à imputação das omissões apontadas, e apesar de tais infrações estarem
relacionadas à empresa Hidrolux, e de ter sido desencadeado pela ação fiscal que deu origem ao
processo no. 10680.721381/2014-10, os processos são independentes.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
(a)constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e
(g)lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo dos lançamentos,
tudo conforme a legislação.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
obtidos por meio das RMF’s e obtidos das diligências realizadas perante as empresas envolvidas, a
partir dos quais, foi caracterizada a ocorrência dos fatos geradores, de forma clara e precisa,
permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se for o caso, contestá-los
fundamentadamente.
Desta sorte, do conjunto documental que instruiu o hostilizado AI emergem com
clareza os motivos fáticos e jurídicos que embasaram o entendimento da Autoridade Fiscal e o ato
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
17
administrativo do lançamento tributário analisado, donde se depreende que a tese erigida pelo
recorrente nessa questão carece de verossimilhança.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, rejeito as preliminares levantadas pelo recorrente.
3. Prejudicial de mérito: decadência
O recorrente defende que (i) o rendimento auferido no valor de R$ 5.000,00
decorrentes da negociação de veículo em 09/04/2009 deveria ser tributado em abril de 2009, pois
foi o mês do recebimento, tendo sido, portanto, alcançado pela decadência, nos termos do art.
150, §4o, do CTN, uma vez que poderia ter sido lançado até 08/04/2014. Da mesma forma que os
valores (ii) decorrentes da venda do terreno da Hidrolux, que teriam sido recebidos em forma de
contrato de mútuo em 06/2009, 10/2009 e 11/2009. Logo, defende a tese de que deve ser
considerada a decadência mensal para os depósitos bancários, acrescentando que se aplica o art.
150, §4o, do CTN. A decisão de piso rejeitou a tese, vale ressaltar:
Frise-se que a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas deve ser
acrescida à base de cálculo na declaração de ajuste anual. Diferentemente do
defendido pelo Impugnante, o fato gerador do IRPF não se dá no mês do
recebimento do rendimento sujeito ao ajuste anual. Conforme entendimento
dado pela Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato gerador do Imposto de
Renda da Pessoa Física, na hipótese de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, se
perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Já o prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar: a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr
em 31 de dezembro (art. 150, § 4o do CTN); b) sem pagamento de Imposto e/ou
nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
Nesse sentido, configuram pagamento antecipado de IRPF o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-leão), recolhimento complementar (Mensalão), a retenção do
Imposto feito pela fonte pagadora (Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF) e o
pagamento de cota de imposto apurado em declaração de ajuste anual.
No caso dos autos, houve aplicação de multa qualificada sobre a omissão de
rendimentos oriundos de pessoas jurídicas, haja vista a caracterização do dolo
do Contribuinte. Em razão dessas circunstâncias, deve ser aplicada a regra do
art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
18
Aplicando-se a regra do artigo 173, I, do CTN, a Fazenda poderia cientificar o
Contribuinte do auto de infração relativo ao ano-calendário de 2009 até
31/12/2015.
De todo modo, ainda que aplicássemos o prazo previsto no art. 150,§4o, do CTN,
ainda assim não teria ocorrido a decadência, pois a ciência do lançamento
poderia ocorrer até 31/12/2014, e, no presente caso deu-se em 24/11/2014 (fls.
735 e 736).
Isso posto, cumpre rechaçar a alegação de decadência suscitada pelo Interessado.
(grifos acrescidos)
Não assiste razão à recorrente.
Não há que se falar em decadência do crédito tributário, eis que a ciência ocorreu
em 24/11/2014. Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em fato
gerador mensal, sendo aplicável, inclusive, a Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2014 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita ou, no caso presente, como foi
verificado dolo e fraude, a contar pela regra do art. 173, inciso I do CTN, poder-se-ia promover o
lançamento até 31/12/2015. Nos termos da Súmula CARF no. 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, não há que se falar em decadência.
4. Da omissão de rendimentos
O recorrente alega que o lançamento deveria ser cancelado porque ofende o artigo
43 do CTN e consiste numa tributação sem a observância do fato gerador do Imposto de Renda.
Alega, ainda, que a atividade administrativa é vinculada e que não é possível admitir-se a
tributação por presunção. Defende que a administração teria interpretado o art. 42 da Lei no.
9.430/96 incorretamente.
Continua seu recurso, argumentando que dois dos depósitos realizados há mais de
5 anos, foram realizados em ATM, e a origem é conhecida, a Hidrolux Empreendimentos Gerais
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
19
Ltda., que o recorrente não é obrigado a conservar comprovantes de despesas realizadas em
nome de outrem e que os valores se referiram a reembolso de despesas.
Ademais, sustenta ter recebido recursos de seu genitor como doação, e que tais
valores seriam isentos de tributação pelo Imposto de Renda; que teria contratos verbais de
mútuos com a Hidrolux. Sustenta, ainda ter recebido valores a título de ressarcimentos e
ressarcimentos de investimentos, que não representaram acréscimo patrimonial, e que as
empresas Castelo e Enfoque teriam assumido a responsabilidade pelo pagamento do IR. Requer
que, caso sejam mantidos os lançamentos, que seja atribuída a responsabilidade à Castelo
Engenharia e Construções que assumiu o ônus dos tributos por contrato. Alega, ainda, não ter
recebido 2 parcelas iniciais do contrato, de modo que os valores precisam ser ajustados.
Não assiste razão ao recorrente em nenhuma das suas alegações.
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
20
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). Como bem destacado pela decisão
de piso:
Na presente hipótese, os depósitos bancários com origem não comprovada, por
força de presunção legal, configuram rendimentos omitidos e se sujeitam ao
imposto de renda.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
21
Faz-se mister ressaltar que de forma alguma se está atribuindo aos depósitos
bancários a natureza de hipótese de incidência tributária. O que está sendo
tributado é o rendimento omitido, apurado por meio de presunção legalmente
estabelecida não afastada pelo Contribuinte.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição
financeira, cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que
ele seja intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida
no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
No mérito, sustenta, o recorrente, que alguns dos depósitos teriam origem em
doações recebidas, e que dois dos depósitos teriam sido feitos em ATM e que ele não detinha os
comprovantes. Tais argumentos foram analisados e rechaçados pela decisão de piso, senão,
vejamos:
Às fls. 806 a 811, o Interessado elaborou um planilha com justificativas para
depósitos efetuados em suas contas nos bancos Safra, Caixa Econômica Federal e
Santander nos anos-calendário de 2009 e 2010. Contudo, foram objeto de
lançamento apenas os depósitos efetuados na conta no 2091-01-003817-4 de
titularidade do Interessado no Banco Santander, conforme se vislumbra à fl. 786.
Dessa forma, encontram-se fora do presente litígio e não serão analisadas no
presente voto, as justificativas dadas pelo Interessado para os depósitos em
outras contas bancárias, dentre as quais as alegações de que os recursos eram
originados de seu pai.
Segundo o Impugnante, os depósitos discriminados à fl. 786 foram feitos em caixa
eletrônico e seriam decorrentes da Hidrolux Empreendimentos Gerais Ltda., não
possuindo o Contribuinte nenhum desses comprovantes de depósito, cabendo ao
Fisco provar o contrário do que o Impugnante alega.
Contudo, não assiste razão ao Autuado em seu arrazoado. Não se pode olvidar
que a própria legislação estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que
o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Também não há que se admitir a alegação sobre valores decorrentes de contrato de
mútuo. Como bem destacado pela decisão de piso:
O Contribuinte nada trouxe para comprovar que os depósitos apontados pelo
Fisco correspondiam a empréstimos oriundos da Hidrolux Empreendimentos
Gerais Ltda.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
22
A Fiscalização, inclusive, intimou a empresa Hidrolux para comprovar, por
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, se houve
empréstimos ao Interessado nos anos-calendário de 2009 e 2010. A empresa
Hidrolux não apresentou documentação hábil e idônea que comprovasse a
materialidade dos empréstimos alegados pelo Interessado, escorando-se na
alegação de que os livros contábeis não estariam em seu poder, mas teriam sido
levados a registro na JUCEMG, curiosamente no dia seguinte ao da resposta
enviada ao Fisco.
Também não pode ser escusa para a não apresentação de provas do empréstimo
o argumento de que o contrato de mútuo seria do tipo consensual, podendo ser
celebrado verbalmente, sem forma solene, não necessitando forma escrita. É
pertinente sublinhar que a ausência de formalidades no mútuo diz respeito
apenas às partes do contrato, fazendo-se necessária a sua formalização e registro
para ser oponível a terceiros.
A prova da materialidade dos empréstimos alegados permanece, portanto,
imprescindível, e se essa não for produzida pelo Autuado, não há como atribuir
aos depósitos em análise a natureza isenta de pagamentos de empréstimos
anteriormente concedidos.
Conclui-se, então que o Contribuinte não comprovou, por meio de documentação
hábil e idônea, a origem dos depósitos em questão e a presunção de omissão de
rendimentos se concretizou, devendo ser mantido o lançamento dessa infração.
A lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém, tratando-se
de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do mútuo
pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
23
Conforme a jurisprudência do CARF1, para a comprovação dos empréstimos é
imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
De fato a jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do
contrato de mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das
informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
24
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, com regras pré-
estabelecidas, o registro público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco,
sobretudo quando as partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas, uma vez que, havendo interesse comum em ocultar os fatos geradores da
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
25
obrigação tributária, poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para ludibriar a ação
estatal.
Sobre os requeridos empréstimos, a decisão de piso acrescentou:
O Interessado aduz que os valores acima citados, recebidos em 06/2009, 10/2009
e 11/2009, pertenceriam à Hidrolux e teriam sido objeto de mútuo ajustado entre
essa empresa e o Contribuinte.
A Fiscalização esclareceu que os valores de R$ 15.000,00 (06/2009), R$ 16.400,00
(10/2009), R$ 45.576,54 (11/2009) e também o valor de R$ 19.565,27
(05/2010)foram depositados pela empresa Muniz Rabelo & Cia como parte do
pagamento por lotes adquiridos da Hidrolux.
O fato de o Interessado ter recebido da Muniz Rabelo & Cia valores que seriam
devidos à Hidrolux não permite concluir automaticamente que se trata de um
empréstimo, como tentou apontar o Impugnante. É imperativo ressaltar que o
Contribuinte não mantinha nenhum vínculo jurídico comprovado com a empresa
Hidrolux. Ademais, o alegado mútuo jamais foi comprovado formal ou
materialmente pelo Interessado ou pela Hidrolux, que foi intimada para esse fim e
nada trouxe de concreto. Não há nos autos contratos de mútuo, comprovantes de
pagamentos dos alegados empréstimos, nem lançamentos em livro diário, não
merecendo guarida os argumentos do Impugnante.
Portanto, não tenho reparos a fazer na decisão de piso.
No que diz respeito aos demais valores recebidos da Hidrolux, o recorrente também
reitera os argumentos apresentados na Impugnação e devidamente analisados pela decisão de
piso. Dessa forma, com base no artigo 1142, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
O Interessado se insurge também contra a tributação dos seguintes valores:
R$ 150.00,00 (30/04/2009), R$ 204.223,20 (03/07/2009), R$ 222.242,80
(19/03/2010) e R$ 224.767,74 (22/04/2010) e R$ 227.015,41 (R$ 26/05/2010).
De acordo com o Impugnante, esses valores seriam ressarcimentos de
investimentos anteriores ao ano de 2009, não havendo criação de riqueza nova,
nem fato gerador do imposto de renda. A responsabilidade pelos tributos nessa
operação deveria recair sobre a empresa depositante Castelo Engenharia e
Construções Ltda. que assumiu contratualmente esse ônus, inexistindo dispositivo
na legislação tributária que impeça que as partes fixem de comum acordo que
apenas um dos contratantes assumiria a responsabilidade fiscal.

2 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
26
Não merece guarida o argumento de que os valores recebidos pelo Interessado
não ensejariam fato gerador do imposto de renda. A alegação de que se tratava
de ressarcimentos de valores investidos pelo Autuado antes de 2009 em nenhum
momento ficou demonstrada. O que restou demonstrado nos autos foi o
recebimento pelo Autuado e a consequente disponibilidade econômica e jurídica
de valores, configurando fato gerador do imposto de renda.
Também não possui sentido a alegação de que o fato gerador do imposto de
renda só teria se completado em 2011, quando houve a efetivação da matrícula
imobiliária no 109420 no 3o Ofício de Registros de Imóveis de Belo Horizonte,
relativa ao contrato de permuta e incorporação de imóvel entre a Hidrolux, a
Enfoque Engenharia e a Castelo Engenharia (fls. 712 a 734). O fato gerador do
imposto de renda se dá quando da disponibilidade econômica e jurídica do
rendimento e isso ocorreu quando o Autuado recebeu os valores acima
apontados em 2009 e 2010, independentemente de qualquer registro imobiliário,
formalidade contratual ou cláusula resolutória porventura existente entre Castelo
Engenharia, Enfoque Engenharia e a Hidrolux.
Frise-se que o imposto de renda pessoa física incide sobre os rendimentos
recebidos pelo Interessado de pessoas jurídicas, não sendo possível se atribuir a
responsabilidade por esse imposto a terceiros, como a Castelo Engenharia.
Diferentemente do alegado na impugnação, mesmo que existisse um hipotético
acordo particular para a Castelo Engenharia ou a Hidrolux recolher ou reter
imposto de renda sobre os rendimentos pagos ao Autuado, o que em momento
algum foi comprovado, ainda assim tal convenção entre particulares não seria
oponível ao Fisco, nem alteraria o fato gerador do imposto de renda, ou a
condição de sujeito passivo do Interessado, nos termos do art. 123 do CTN, abaixo
transcrito:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.”
Por fim, a alegação do Interessado de que não recebeu o montante de
rendimentos apontado pelo Fisco, mas apenas R$ 699.591,22 oriundos da
Hidrolux, cai por terra quando se analisam os extratos bancários do Interessado,
que apontam recebimentos no total de R$ 436.199,74 (ano-calendário de 2009) e
de R$ 693.591,22 (ano-calendário de 2010), que foram omitidos nas declarações
de ajuste anual dos respectivos exercícios. O recebimento dessas importâncias
também foi corroborado pela empresa Hidrolux, conforme se observa às fls. 682 e
685 a 711.
Mantém-se, portanto, a omissão de rendimentos recebidos da Hidrolux.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete os argumentos de defesa
tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou qualquer elemento novo de
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
27
prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido,
reputo hígido o lançamento tributário, endossando a argumentação já tecida pela decisão de piso.
5. Da multa qualificada
A autuação fiscal aplicou a multa qualificada de 150% sobre o imposto apurado a
partir da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas nos anos-calendário de 2009 e
2010. Considerou-se como clara a intenção do recorrente de omitir em suas declarações de ajuste
anual valores de rendimentos muito acima daqueles declarados. O Termo de Verificação fiscal
justificou a multa qualificada da seguinte maneira:
Verificou-se que, em sua DIRPF/2010 e 2011, o contribuinte declarou a percepção
de rendimentos tributáveis no valor de R$ 50.000,00 e R$ 18.000,00
respectivamente. Contudo, a omissão de rendimentos tributáveis auferidos de
pessoas jurídicas, apurada no presente procedimento fiscal totalizou a
importância de R$ 479.349,74 e R$ 699.591,22.
Percebe-se que os montantes omitidos são 859%, em 2009 e 3.787 % superiores
ao declarado. Não há hipótese plausível para que a não informação destes
valores, nas respectivas declarações, seja tratada como mera falha ou
esquecimento. Percebe-se que, em nenhum momento do procedimento de
auditoria, o contribuinte alegou que algum destes valores fosse, de algum
modo, rendimento não sujeito à tributação.
Ao contrário, o contribuinte no curso de todo procedimento fiscal utilizou-se de
medidas protelatórias para prejudicar
o andamento da fiscalização,
embaraçando a fiscalização, tais como a mudança de endereço sem a devida
comunicação à RFB, ingresso com mandado de segurança, solicitação de
prorrogação de prazo com alegação falsa de que os livros contábeis da sua
empresa teriam sido encaminhados à JUCEMG.
Fica, portanto, patente e indubitável que o contribuinte omitiu informação à
autoridade fazendária, ao informar, em sua DIRPF/2010 e 2011, a percepção de
rendimentos tributáveis de valores exageradamente inferiores às vultosas
omissões de rendimentos pessoas jurídicas apuradas relativamente ao ano-
calendário de 2009 e 2010.
Assim sendo, constatou-se que o contribuinte praticou conduta definida como
sonegação no artigo 71 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
reproduzido abaixo, a qual evidencia seu intuito de fraudar a legislação tributária,
impedindo que a autoridade fazendária tivesse conhecimento da percepção pela
mesma, no anos-calendário de 2009 E 2010, de rendimentos tributáveis auferidos
de pessoas físicas e jurídicas, cujos valores não foram informados na
correspondente declaração de ajuste anual do IRPF:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
28
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Estando presente o evidente intuito de sonegação, definido no artigo 71 da Lei no
4.502/1964, sobre o tributo apurado em decorrência da inclusão dos rendimentos
omitidos recebidos de pessoas jurídicas, foi aplicada a multa de ofício no
percentual de 150%, conforme previsto no inciso I combinado com o parágrafo 1o,
ambos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007, abaixo transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II – [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Segundo a Fiscalização, ao informar nas declarações de ajuste anual rendimentos
exageradamente inferiores aos valores recebidos de pessoas jurídicas, a conduta do Interessado
se caracterizaria como sonegação fiscal, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964. Ademais,
ainda justifica a conduta do recorrente como dolosa, pelo fato de ele ter dificultado o trabalho da
fiscalização, na tentativa de impedir o lançamento.
A decisão de piso entendeu que o dolo e a sonegação estariam bem caracterizados,
senão, vejamos:
Segundo o Autuado, antes do lançamento tributário não haveria que se cogitar de
sonegação, pois o tributo passaria a existir somente após o lançamento. De
acordo com o Impugnante, a sonegação fiscal exigiria a efetiva redução ou
supressão do tributo, fato esse que não correu no presente caso, pois quem
apurou o valor devido foi o próprio Fisco e não o Contribuinte.
Conforme se observa nos dispositivos acima transcritos, a própria lei tipificou a
sonegação como uma conduta dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento pela autoridade fiscal do fato gerador e/ou de condições pessoais
do Contribuinte que afetem a obrigação tributária. Trata-se, portanto, de uma
conduta dolosa prévia e não posterior, como equivocadamente defendeu o
Impugnante, que objetiva, em última instância, impedir o próprio lançamento
tributário.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.130 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729614/2014-87
29
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida.
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.

6. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer os argumentos relacionados à Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte
conhecida, para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em razão da alteração promovida pela Lei no.
14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 946
DF CARF MF
Original